Tribunal: TJSP
Processo: 0004147-18.2013.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Comodato
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
COMPETÊNCIA – PREVENÇÃO – Ação de cobrança – Demanda ajuizada visando ao recebimento de valores oriundos da ocupação de imóvel – Prevenção da Colenda 18a Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, que julgou a apelação interposta contra a sentença de improcedência da ação de reintegração de posse, envolvendo as mesmas partes e o mesmo imóvel – Distribuição anterior de

Ementa:
COMPETÊNCIA – PREVENÇÃO – Ação de cobrança – Demanda ajuizada visando ao recebimento de valores oriundos da ocupação de imóvel – Prevenção da Colenda 18a Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, que julgou a apelação interposta contra a sentença de improcedência da ação de reintegração de posse, envolvendo as mesmas partes e o mesmo imóvel – Distribuição anterior de recurso, oriundo dos mesmos fatos e relação jurídica, que gera a prevenção para o julgamento do presente apelo – Art. 105, do atual Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Precedentes do TJSP – Recurso não conhecido, determinada a remessa dos autos à 18a Câmara de Direito Privado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982577
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0004147-18.2013.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
EICO OKAZAKI ALVES PENTEADO, são apelados/apelantes LUIZ ALVES
PENTEADO
NETO
e
THIAGO
LUIZ
PAPAZIAN
PENTEADO
(REPRESENTADO(A) POR SUA MÃE), Apelados LUIZ ALVES PENTEADO
(ESPÓLIO)
e
SUZANA
DIKRAN
PAPAZIAN
(REPRESENTANDO
MENOR(ES)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004147-18.2013.8.26.0001 -Voto no
2
VOTO No 18155
APELAÇÃO No 0004147-18.2013.8.26.0001
COMARCA: SÃO PAULO 3a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE
SANTANA
APELANTE: EICO OKAZAKI ALVES PENTEADO
APELADA: SUZANA DIKRAN PAPAZIAN
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: DR. ANDERSON SUZUKI
COMPETÊNCIA PREVENÇÃO Ação de cobrança
Demanda ajuizada visando ao recebimento de valores
oriundos da ocupação de imóvel Prevenção da Colenda
18a Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de
Justiça, que julgou a apelação interposta contra a sentença
de improcedência da ação de reintegração de posse,
envolvendo as mesmas partes e o mesmo imóvel –
Distribuição anterior de recurso, oriundo dos mesmos fatos
e relação jurídica, que gera a prevenção para o julgamento
do presente apelo Art. 105, do atual Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Precedentes
do
TJSP

Recurso não conhecido,
determinada a remessa dos autos à 18a Câmara de
Direito Privado.
Trata-se de “ação ordinária de cobrança”, ajuizada
por Luiz Alves Penteado (excluído da lide, ante o seu falecimento) e Eico
Okazaki Alves Penteado contra Suzana Dikran Papazian, julgada
improcedente pela respeitável sentença de fls. 617/618v., cujo relatório
adoto. Em razão da sucumbência, os autores foram condenados ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 15% do valor atualizado da causa.
Opostos embargos de declaração, pela autora (fls.
621) e pelo réu (fls. 623/627), foram rejeitados pela r. decisão de fls. 634.
Inconformada, a autora recorreu (fls. 637/665),
sustentando, em suma, que a permanência indevida da apelada no
apartamento de sua propriedade, desde o ano de 2004, quando foi intimada
a deixar o referido imóvel, até o início de julho de 2012, quando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004147-18.2013.8.26.0001 -Voto no
3
desocupou, gerou prejuízos correspondentes às despesas de condomínio e
IPTU, perfazendo o montante total de R$ 66.116,75.
Sustentou, preliminarmente, que não poderia ser
admitido o depoimento prestado por Ana Gatti, em razão da “expressa e
fraterna amizade íntima publicada nas redes sociais ou pela transferência da
titularidade da propriedade de sua “BMW” no início do corrente ano” (fls.
649).
Salientou a inexistência de prova no sentido de que,
os alimentos pagos aos filhos da recorrida, seriam complementados pelas
despesas do imóvel pertencente aos autores.
Esclareceu acerca dos alimentos que “não são e
nunca foram devidos pela apelante, que é avó dos filhos da apelada (nunca
houve alimentos avoengos).
Segundo o entendimento da apelante, a testemunha
Ozélia Marcolino Sanches deixou claro que as despesas condominiais
somente foram suportadas pela apelante, após ter recebido notificação
informando que o aludido imóvel seria alienado em leilão.
Procurou demonstrar, ainda, que, nos autos de ação
revisional de alimentos, a recorrida relacionou, a título de despesas mensais
no ano de 2011, condomínio e IPTU do imóvel, porém ela não arcava com
tais encargos.
Asseverou que no ano de 2004, em resposta à
notificação para desocupar o apartamento em questão, a recorrida solicitou a
concessão do prazo de um ano para desocupá-lo, sob pena de vir a pagar os
correspondentes aluguéis no valor mensal de R$ 450,00.
Segundo a recorrente, a apelada tinha situação
financeira absolutamente confortável e por ter vivido no referido apartamento
sem nada pagar, teve condições de economizar e adquirir um imóvel para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004147-18.2013.8.26.0001 -Voto no
4
sua moradia, no valor de R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais).
Insurgiu-se, ainda, com relação ao valor dos
honorários advocatícios arbitrados na r. sentença, tido por excessivo.
Requereu, então, o provimento deste recurso para
reformar a r. sentença, a fim de que a presente ação fosse julgada
procedente. Alternativamente, postulou a redução do valor dos honorários
advocatícios.
Recurso tempestivo, regularmente processado e
acompanhado de comprovantes de preparo (fls. 666/667).
A
ré
apresentou
contrarrazões
(fs.
694/707),
arguindo, preliminarmente, deserção da apelação, diante da insuficiência do
preparo. De resto, pugnou pelo improvimento deste apelo.
Em cumprimento à decisão proferida a fls. 744, os
apelantes recolheram o complemento das custas recursais e indicaram os
nomes dos seus patronos para fins de intimação, o que deverá ser anotado
(fls. 747/752).
As partes não se opuseram ao julgamento virtual,
nos termos da Res. 772/2017
TJSP, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
contados da publicação da distribuição dos presentes autos.
É o relatório.
O recurso não pode ser conhecido, ante a prevenção
da Colenda 18a Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de
Justiça, em razão do disposto no artigo 105, do Regimento Interno desta
Corte.
Isto porque, os autores ajuizaram a presente ação de
cobrança contra a ré, visando ao recebimento do valor de R$ 66.116,75,
referente a encargos de IPTU e condomínio do imóvel por ela ocupado, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004147-18.2013.8.26.0001 -Voto no
5
razão da sua permanência no aludido bem que lhe foi cedido a título de
comodato.
Sucede que, a Colenda Décima Oitava Câmara de
Direito Privado julgou a apelação sob no 9226946-28.2007.8.26.0000 (fls.
214/220), em 5 de outubro de 2011, interposta contra a r. sentença de
improcedência da ação de reintegração de posse ajuizada pelos autores,
ora apelantes, contra a ré, ora apelada, relativamente ao mesmo imóvel,
situado na Rua Reims, no 92, 10o, andar, apartamento 101, Casa Verde,
São Paulo/SP.
A referida apelação, envolveu as mesmas partes e a
mesma relação jurídica.
Vale lembrar que, as normas gerais de competência
estabelecidas no Regimento Interno deste Colendo Tribunal de Justiça
determinam, no que tange à prevenção que:
“A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma
causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência
preventa para os feitos originários conexos e para todos os recursos, na causa
principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou continente,
derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de
execução dos respectivos julgados” (art. 105, “caput”).
No caso em exame, está preventa a Colenda
Décima Oitava Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, por força do referido recurso.
Com efeito, em que pese a presente apelação
tenha sido distribuída para esta 24a Câmara de Direito Privado em razão do
agravo de instrumento no 2170111-61.2015 (fls. 726), não é o caso,
contudo, de fixação de prevenção desta Câmara.
Isto porque a mencionada apelação distribuída à
Colenda 18a Câmara, foi julgada em 2011, e o referido agravo de
instrumento, sob no 2170111-61.2015, foi convertido em agravo retido, em
decisão monocrática, em agosto de 2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004147-18.2013.8.26.0001 -Voto no
6
Desse modo, tendo em vista que a 18a Câmara de
Direito Privado conheceu primeiro da causa, que envolve os mesmos fatos
e relação jurídica, ela é competente para o julgamento do presente recurso.
A este respeito, vale lembrar os seguintes
precedentes desta Colenda Corte:
“APELAÇÃO
COMPETÊNCIA RECURSAL

AÇÃO ANTERIOR ENTRE AS MESMAS PARTES, TENDO POR OBJETO
A MESMA RELAÇÃO JURÍDICA, QUE TEVE RECURSO JULGADO PELA
COLENDA 38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO PREVENÇÃO ART.
105, CAPUT, DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE
SÃO PAULO RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE
REDISTRIBUIÇÃO À COLENDA 38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO”
(Apelação 0043606-69.2010.8.26.0506; Relator: Desembargador Luiz
Arcuri; 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 4a. Vara
Cível; Data do Julgamento: 12/12/2017; Data de Registro: 14/12/2017).
“COMPETÊNCIA RECURSAL Prevenção da Eg.
23a Câmara de Direito Privado, para o julgamento do presente recurso de
apelação interposto contra a r. sentença, proferida em embargos à
execução, em razão do recebimento de recursos na execução embargada
(Agravos
de
Instrumento
no
0207700-29.2012.8.26.0000
e
0207697-74.2012.8.26.0000), com distribuição anterior, uma vez que
ambos envolvem a mesma relação jurídica, visto que relativas ao mesmo
título, como se verifica da simples leitura da r. sentença. Recurso não
conhecido, determinada a remessa dos autos” (TJSP; Apelação Cível
0006251-51.2012.8.26.0022; Relator: Desembargador Rebello Pinho;
Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de Amparo - 2a Vara;
Data do Julgamento: 12/08/2019; Data de Registro: 14/08/2019).
“COMPETÊNCIA RECURSAL. PREVENÇÃO. A 37a
Câmara da Seção de Direito Privado julgou o recurso de Apelação no
0001291-77.2009.8.26.0274, tornando-se preventa para os demais recursos
interpostos, seja nos autos originários, seja nas causas incidentes ou
conexas, situação jurídico-processual não observada pela Secretaria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004147-18.2013.8.26.0001 -Voto no
7
quando da distribuição deste recurso. Apelação não conhecida. Redistribuição determinada” (Apelação
0000972-07.2012.8.26.0274
-
Relatora: Desembargadora Sandra Galhardo Esteves - Itápolis - 12a Câmara
de Direito Privado - Data do julgamento: 13/06/2014).
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do
presente recurso e determino a remessa dos autos, por prevenção, à
Colenda 18a Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR
RELATOR